Tribunal: TJDFT
Processo: 0003475-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003475-62.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BRENO BARRETO DUMAS GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. CRIME PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. MENSAGENS NO CELULAR. LAUDO DE PERÍCIA. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. DOSIMETRIA. IRREPARÁVEL. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. PROVEITO E INSTRUMENTO DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se durante a consumação do delito de tráfico de drogas, considerado permanente, o agente alcançar a maioridade, será considerado imputável para todos os fins penais. 2. Há, nos autos, provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo réu, consubstanciadas principalmente nas palavras dos policiais; nas investigações pretéritas realizadas pela polícia (“Operação Theya”); na apreensão, em sua residência, de drogas e objeto sabidamente utilizado na prática da traficância (balança de precisão); e, por último, nas fotografias e mensagens extraídas dos celulares localizados na sua residência. 3. Não comprovada a origem lícita do dinheiro apreendido no contexto de crime de tráfico de drogas, bem como demonstrado que o aparelho celular apreendido era usado para a prática do delito, deve ser mantido o perdimento desses bens em favor da União, com fundamento no artigo 63, I, da L. 11.343/06. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 228 da Constituição Federal, sustentando a ilegalidade da quebra do sigilo telefônico determinado pelo Juízo da Vara de Entorpecentes, uma vez que, na época, o recorrente era inimputável. Assevera, ainda, a necessidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso de entorpecentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 228 da Constituição Federal, porque a jurisprudência da Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Confira-se, ainda, o AREsp 1600844/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à pretendida desclassificação da conduta atribuída ao recorrente. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). A propósito, veja-se também o AgInt no REsp 1836302/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004